Tribunal: TJSP
Processo: 1016480-02.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante AMBAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA., é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 32793
2
Embargos de Declaração Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068/50000
Embargante: Ambar Prestação de Serviços Artísticos Ltda.
Embargado: Prefeitura Municipal de Barueri
Comarca: Barueri
Voto no 32793
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão, contradição e
erro material do julgado - Respeito ao princípio do devido
processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 1126/1132 (dos autos em apenso), o
qual deu provimento aos recursos, oficial e voluntário da
municipalidade, e julgou prejudicado o apelo da contribuinte
embargante, que busca, nesta fase, em suma, a eliminação de
contradição, a correção de erro material e o suprimento de omissão
quanto: a) aos serviços prestados deterem natureza personalíssima e
a desconsideração, por parte do V. Aresto, da relevância do local da
efetiva prestação do serviço; b) à aplicação e extensão dos
entendimentos firmado nos REsp no 1.117.121/SP e REsp no
1.060.210/SC do E. STJ ao caso ora em comento; c) à nulidade das
Certidões de Dívida Ativa que embasam a pretensão executória
embargada; d) à não incidência do ISS às receitas oriundas da
cessão de direitos autorais; e) à inconstitucionalidade e à ilegalidade
da TLFF; nos termos dos artigos 20 e 21, ambos da LINDB e 3o e 4o,
ambos da LC no 116/03, citando jurisprudência sobre o tema (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 32793
3
01/08).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão, contradição e erro material justificadores do acolhimento
dos presentes embargos, sendo certo que as situações ensejadoras
de emenda devem constar no bojo da própria decisão e não fora dela,
além de dificultarem a sua exata compreensão, do que não se cuida
na espécie.
Os recursos, oficial e voluntário da entidade
tributante, e o apelo da contribuinte, foram apreciados e decididos
expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a r.
decisão de fls. 1126/1132 (dos autos em apenso), que deu
provimento aos recursos da municipalidade e julgou prejudicado o
apelo da contribuinte, pelas razões então devidamente explicitadas e
assim resumidas:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercício de
2010 - Município de Barueri - Tributação item 37.01 da
lista anexa a LC 116/03 -- “Serviços de artistas,
atletas, modelos e manequins” - Procedentes em
primeiro grau - Alegada incompetência do município de
Barueri para a cobrança do tributo - Fato gerador
ocorrido quando a embargante tinha sede em Barueri -
Ausência de provas quanto à existência de unidade
econômica, ou profissional em outro município -
Competência tributária no regime da LC 116/2003 -
Definição pelo local do estabelecimento prestador -
Artigos 3o e 4o da LC 116/2003 - Exceções inocorrentes
- Matéria já definida na sistemática do artigo 543-C do
CPC - Sentença reformada - Perda do objeto do apelo da
embargante (Pleito de majoração da verba honorária) -
Apelo municipal e recurso oficial providos e apelo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 32793
4
embargante prejudicado”.
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ele trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR